Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721625-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO JOSE DA COSTA NUNES EMBARGADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO JOSE DA COSTA NUNES, contra acórdão de ID – 32871609. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33122811. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se HOSPITAL SANTA HELENA S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2022 16:06:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador